Tribunal: TJDFT
Processo: 0728720-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CAMBIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ALEGADA COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA RELAÇÃO SUBJACENTE. EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta pelo embargado contra sentença proferida nos embargos à execução pela qual julgado procedente o pedido, sob fundamento de inexistência de título executivo hábil em razão de suposta cobrança usurária e não demonstração da origem e evolução da dívida.
2. Nota promissória é título executivo extrajudicial autônomo e abstrato, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme o art. 784, I, do CPC, desde que atendidos os requisitos formais previstos nos Decretos 2.044/1908 e 57.663/66. A discussão sobre a causa debendi é admissível apenas quando o título não circula, hipótese dos autos, em que o credor é o próprio beneficiário originário. 3. A previsão de juros convencionados superiores ao limite legal no verso de nota promissória não compromete sua exigibilidade quando tais encargos não são efetivamente cobrados na execução.
4. A inexistência de prova objetiva de vício na relação subjacente impede o reconhecimento de inexigibilidade do título executivo extrajudicial. A nota promissória que preenche os requisitos formais legais e cujo valor cobrado observa os limites legais ostenta liquidez, certeza e exigibilidade, autorizando o prosseguimento da execução.
5. Recurso conhecido e provido.